Tribunal: TJMT
Processo: 0019271-56.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019271-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHEFFERSON KENNEDY PEREIRA ESTEVES - CPF: 067.628.811-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND - CPF: 027.911.721-30 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), PERICKES NUNES PEREIRA - CPF: 732.726.471-04 (VÍTIMA), EMANNUELL ANDERSON CAVALCANTE SOARES - CPF: 730.796.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL – INVIABILIDADE –
ITER
CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Vitor Alves Ordmond
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, na ação penal n. 0019271-56.2018.8.11.0042 (código 527349), condenou-o pela prática do delito de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 6 (seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anote-se, por oportuno, que por força do mesmo édito judicial retromencionado foram condenados:
Jhefferson Kennedy Pereira Esteves
, pela prática dos crimes de roubo duplamente circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado, em continuidade delitiva (arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
Paulo Vitor Leite Queiroz
, pela prática do delito de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e 6 (seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, os quais não se insurgiram.

O apelante, com base nas razões recursais acostadas no ID 66849028, almeja a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Por sua vez, nas contrarrazões juntadas nos Ids 66849472/66849475, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo com a manutenção do
decisum
condenatório.

E, nesta instância revisora, o Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 69742975, manifestou-se “
Pelo
parcial provimento
, tão somente para readequar a fração redutora da tentativa aplicando o quantum de 1⁄2 (metade)”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta do aditamento da peça acusatória, encartada no ID 66849033, a narração dos fatos da seguinte maneira:

[...] No dia 31 de maio de2018, por volta das 22 horas, à Rua Palmiro Paes de Barros com a Avenida Fernando Correa, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, os denunciados
JHEFFERSON KENNEDY PEREIRA ESTEVES, PAULO VITOR LEITE QUEIROZ e ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair em proveito próprio o veículo PICK UP STRADA, de cor branca, pertencente a vítima Emannuell Anderson Cavalcante Soares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que os denunciados transitavam por uma das ruas desta urbe, no veículo CHEVROLET COBALT, quando observaram a vítima Emannuell transitando no carro PICK UP STRADA.

Percebendo que Emannuell era uma vítima em potencial, os denunciados fecharam o veículo do ofendido, momento em que JHEFFERSON, anunciou o assalto, sacou sua arma de fogo e dirigiu-se até a porta do motorista, abrindo-a.

Nesse momento, Emannuell, em um impulso, arrancou com seu carro, de marcha ré, ocasião em que JHEFFERSON desequilibrou-se e caiu ao chão, fazendo com que seus comparsas PAULO VITOR e ALESSANDRO gritassem “vaza, vaza, vaza!”.

Assim, constata-se que o roubo só não se consumou, em razão da vítima ter “reagido" ao assalto, fazendo com que os denunciados se assustassem e foragissem do 1ocal.

O veículo CHEVROLET COBALT, pertencente ao ofendido Periclkes foi apreendido e avaliado indiretamente na quantia de R$ 32.921,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e um reais), conforme auto de avaliação indireta é fl. 61.

Os demais objetos não foram recuperados. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do ilícito de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes se encontram comprovadas, impondo-se registrar que sequer foram alvos de impugnação neste recurso.

Com efeito, o apelante requereu tão somente a aplicação da causa diminuição de pena concernente à tentativa, insculpida no art. 14, II, do Código Penal, em patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que que não houve fundamentação na sentença condenatória quanto à aplicação da fração de 1/3 (um terço).

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pela sentenciante de primeiro grau:

[...]
Conforme se abstrai das provas carreadas no caderno processual, o denunciado abordou a vítima objetivando despojá-la de seu veículo, entretanto não conseguiu realizar a conduta almejada, pois a vítima teria reagido ao assalto, momento em que todos os acusados evadiram-se, não logrando êxito em subtrair qualquer objeto da vítima.

A jurisprudência de nossos Tribunais acompanha o entendimento da doutrina majoritária, no sentido de que ocorre a consumação do crime de roubo no momento em que o agente, após empregar a violência ou grave ameaça, se apodera do bem da vítima, tornando-se possuidor da res, ainda que por curto espaço de tempo, o que não se verificou, no presente caso.

No presente feito, o Acusado sequer logrou êxito em realizar qualquer subtração, já que a vítima interrompeu a execução delituosa.

Como se sabe, a pena, nos crimes tentados, deverá ser diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), consoante parágrafo único do artigo 14 do Código Repressivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que o quantum de diminuição deve ser definido a partir da análise do iter criminis. A propósito, cito o ilustrativo precedente:

[...]

No caso dos autos, dadas as circunstâncias provadas, e o fato de que os Denunciados percorreram quase todo iter criminis, entendo que a redução deve ser mínima
.
[Ids 66849010/66849016]
Destacamos.

Pois bem, consoante se infere dos autos, escorreito o entendimento do juízo de primeiro grau ao aplicar a fração em patamar mínimo de 1/3 ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, posto que a vítima Emannuell Anderson afirmou em sede de instrução que estava dentro do seu veículo
Fiat

Strada
, com o carro ligado aguardando sua esposa entrar no veículo, quando sua frente foi fechada pelo veículo
Chevorlet Cobalt
do qual saltou o corréu Jefferson em sua direção anunciado o assalto e passou a forçar a porta do motorista, visando despojar-lhe do bem, só não consumando seu intento porque o ofendido engatou a marcha ré, assustando seus algozes que se evadiram,
in verbis
:

[...] eu estava com o carro ligado e ai chegou esse Cobalt ai e fechou na minha frente [...]; fechou eu e desceu esse Jhefferson, pelo banco traseiro [...]; ai, ele me fechou e saiu só um rapaz, que é esse Jhefferson; tentou pegar meu carro só que ele não estava com arma de fogo, por isso que eu reagi; ele foi pegar e eu estava com o carro ligado; ai, eu só engatei a ré, bati no muro e ele assustou e foi embora; ai, depois, lá na frente, que eu fui na Polícia do Bairro Parque Carumbé, só que na mesma hora que estava passando o rádio já pegaram eles na Fernando Corrêa; eu me encontrava no meu veículo pick up Strada e três chegaram nesse Cobalt; esse que desceu já chegou forçando a minha porta; ai, eu segurei e dei a ré; na hora que eu vi que ele estava forçando demais, eu soltei; na hora que eu soltei ele caiu no chão; ai, foi a hora que eu dei a ré [...]; eu não vi nenhum tipo de arma na mão dele; eu vi depois que a polícia pegou eles [...]
[Depoimento da vítima Ernannuell Anderson Cavalcante -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4ddfe06818740e685cdaced5ad62dad320201111182814509
– ID 66849484]

Com efeito, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, a redução deve operar-se de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento o qual é estampado
no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, sumulado nos seguintes termos:

Enunciado 46. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

Ainda acerca da necessidade de se levar em consideração as circunstâncias concretas da proximidade da consumação do injusto para a aplicação da redutora em espeque, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À REDUÇÃO PELA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO –IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – CRIME QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do quantum de redução pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, se a conduta se aproximou ou não do resultado pretendido.

Na hipótese, diante das particularidades do caso em comento, percorrida grande parte da atuação delitiva em busca do resultado lesivo almejado, afigura-se correta a fração aplicada pelo magistrado a quo, não havendo razão para que seja alterada
.

(TJMT - N.U 0003209-27.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)
Destacamos
.

Assim, tendo em vista que no caso em apreciação o caminho percorrido pelos agentes na prática delitiva foi bastante avançado, tanto que o ofendido percebeu sua situação de vulnerabilidade desde o momento em que sua frente foi fechada por outro carro e, se isso não bastasse, o corréu chegou a forçar a entrada no veículo do ofendido pela porta do motorista, a fim de despojar-lhe do bem, não há que se falar que a empreitada criminosa esteve ao largo de se consumar, pelo contrário, apenas não foi levada a cabo porque a vítima prontamente se defendeu, frustrando a inversão da posse do automóvel em questão.

Posto isso, em
dissonância
do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Alessando Vitor Alves Ormond
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021